Tribunal: TJBA
Processo: 8003781-32.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003781-32.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RENAN DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE TENTADA, CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 217-A, CAPUT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE (INCISO V) PERÍODO INICIAL DE 06 (SEIS) MESES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL SOCIOEDUCATIVO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO RELATÓRIO TÉCNICO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO PELA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apelação interposta tem como questão nuclear a alegação de ausência de provas para amparar a condenação pela prática da conduta tipificada no art. 217-A, caput, combinado com o art. 14, II, do Código Penal (art. 103 do ECA). 2. Segundo a peça acusatória, em 13 de maio de 2020, o apelante praticou a infração análoga à prevista no art. 217-A, caput, combinado com o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, visto que teria chamado a vítima RENILDA DOS SANTOS ESTEVAM para praticar atos libidinosos em troca de um celular, contudo, mediante a recusa, o apelante teria tentado forçar o ato, não se consumando por circunstâncias alheias ao mesmo. 3. A sentença aplicou a medida socioeducativa de SEMILIBERDADE (inciso V), pelo período inicial de 06 (seis) meses devendo sua manutenção ser reavaliada após tal período. 4. Em suas razões recursais, o acusado alegou preliminarmente a nulidade do procedimento penal socioeducativo, em razão da ausência do relatório técnico da equipe multidisciplinar. 5. Requereu, o apelante, ao final, a sua absolvição, aplicando-se ao caso a máxima jurídica do in dubio pro reo, em razão da ausência de provas em relação à autoria do delito ou de forma subsidiária a aplicação de medida mais branda, sendo necessária sua substituição pela medida socioeducativa de Liberdade assistida. 6. Em relação à alegação de nulidade da sentença, pela ausência do relatório técnico da Equipe Multidisciplinar, tal alegação não merece prosperar. 7. A confecção do relatório técnico social trata-se de mera faculdade conferida ao Magistrado que pode ser utilizado como elemento útil para formação de sua convicção, auxiliando-o na escolha da medida socioeducativa adequada, porém prescindível. 8. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que é dispensável a realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo necessário apenas nas situações específicas em que as informações constantes dos autos não são suficientes para se averiguar a medida socioeducativa pertinente. 9. Pelo exposto, não há que se falar em nulidade da sentença em razão da ausência do relatório técnico da equipe multidisciplinar, visto que o art. 186, § 4°, do Estatuto da Criança e do Adolescente não impõe como obrigatória sua juntada aos autos, razão pela qual rejeita-se a preliminar de nulidade. 10. Afastada a preliminar de nulidade arguida, no mérito o apelante pleiteia sua absolvição, aplicando-se ao caso a máxima jurídica do in dubio pro reo, em razão da ausência de provas em relação à autoria do delito. 11. No caso dos autos, as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha em Juízo, apontam o adolescente, ora apelante, como o autor da conduta tipificada no art. 217-A, caput, combinado com o art. 14, II, do Código Penal (art. 103 do ECA). 12. Nessa linha de intelecção, compulsando os fólios com percuciência, constata-se, de logo, não merecer acolhida o pleito absolutório, uma vez que do exame do caderno processual verificam-se presentes tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos descritos na vestibular, evidenciadas por intermédio da prova produzida, bem assim dos elementos de informação colhidos na fase extrajudicial. 13. Com efeito, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas, devendo ser afastada a irresignação da Defesa, uma vez que a sentença condenatória encontra respaldo no arcabouço probatório, restando demonstrado a prática pela prática da conduta análoga a tipificada no art. 217-A, caput, combinado com o artigo 14, II, do Código Penal (artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente). 14. É oportuno registrar, que a palavra da vítima em crimes dessa natureza é sabidamente dotada de especial relevância, sobretudo em razão da costumeira clandestinidade em que tal espécie delitiva é praticada. Ademais, os relatos da vítima são corroborados pela testemunha ouvida em juízo. 15. Destarte, diante de todas as provas colacionadas aos autos, a negativa do réu é pouco convincente, não podendo prevalecer sobre a palavra da ofendida, essa sim, em consonância com os demais elementos dos autos. Cediço é que, a negativa do inculpado é constantemente natural, face às condições repugnantes da ação e a reprimenda imposta. 16. Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, em especial o depoimento vítima e da testemunha, são capazes de comprovar suficientemente a autoria do ato infracional. 17. No pertinente ao pedido de aplicação de medida socioeducativa mais branda, não assiste ao apelante. 18. Para a aplicação das medidas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, será considerada a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 19. A medida socioeducativa de semiliberdade foi aplicada adequadamente no caso dos autos, considerando as circunstâncias e a gravidade da infração, conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo na sentença. 20. Pelo exposto, considerando a concretude dos dados colacionados no caderno processual, não se constatam elementos para justificar a absolvição do acusado, nem para modificar a medida socioeducativa aplicada. 21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003781-32.2021.8.05.0004, em que figuram como apelante RENAN DOS SANTOS e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça